Tribunal: TJDFT
Processo: 0716155-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE.
I - Preserva-se a sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação quando a prova dos autos é suficiente, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a plena ciência da origem ilícita do bem, não havendo se falar em absolvição ou desclassificação da conduta para a sua modalidade culposa.
II - O entendimento consolidado nesta Corte de Justiça é de que a apreensão do bem na posse do agente, distribui para sua Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos exatos termos do art. 156 do CPP.
III - Comprovada a condição de réu reincidente, é devido o agravamento da pena na fração de 1/6 (um sexto), na segunda fase da dosimetria da pena.
IV - Tratando-se de réu reincidente, o regime adequado para o início do cumprimento da pena é o semiaberto, na forma do art. 33, § 2o, “c”, do CP, ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.
V - A reincidência obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem assim a suspensão, consoante arts. 44 e 77 do CP.
VI - Recurso conhecido e desprovido.